Tribunal: CARF
Processo: 16004.000508/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000508/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.336 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
ROBERTO BENEDITO CALIXTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000508/2010-98
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000508/2010-98

Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Iniciou-se em outubro de 2010 com o Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
08.1.07.00-2008-03405-5 (fl. 04), referente ao ano-calendário de 2007, para o Contribuinte
Recorrente apresentar:
1) apresentar os extratos bancários de todas as contas-correntes, contas de poupanças e
de investimentos, mantidas em seu nome ou no de seus dependentes, no Brasil e no
exterior, no período de apuração objeto do presente procedimento fiscal, indicado em
epígrafe.

Intimado em 17/10/2008 (Termo de fl. 05), o Contribuinte apresentou
documentação (fls. 06-25).
Após apresentação dos extratos bancários, o Contribuinte foi intimado a
identificar a origem dos depósitos relacionados no Termo de fls. 26-33.
Intimado em 01/12/2009 (AR de fl. 34), o Contribuinte requereu prorrogação do
prazo (fls. 35, 36 e 37), sendo concedido (fl. 38) e intimado (AR de fl. 39). Todavia, o
Contribuinte permaneceu inerte.
Ato contínuo foi expedido o Termo de Verificação Fiscal (fls. 40) e,
consequentemente, foi lavrado o auto de infração (fls. 41-47) contra o Contribuinte que,
intimado em 08/06/2010 (AR de fl. 49), apresentou impugnação (fls. 50-57) e documentos (fls.
59-83).
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS (DRJ/POA), por unanimidade, julgou procedente em parte a impugnação, conforme
ementa do acórdão no 10-51.949 (fls. 88-95):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROVAS APRESENTADAS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Todavia, cabe exonerar a
parte do crédito tributário apurado para a qual o contribuinte comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O parcial provimento à impugnação deu-se em razão da comprovação da origem
dos depósitos, por se tratarem de salários mensais recebidos pelo contribuinte e referente à
restituição do IR, conforme destaque do acórdão (fl. 94):
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000508/2010-98

O quadro apresentado a seguir discrimina os créditos/depósitos bancários (em Reais)
analisados individualizadamente nesta instância de julgamento, cujas origens foram
consideradas comprovadas, por se tratarem dos salários mensais recebidos pelo
contribuinte, na forma de depósitos bancários, cujos comprovantes encontram-se
anexados (fls. 69/83). Também considera-se comprovada a origem do depósito feito em
14/11/2007, no valor de R$3.214,10, por se referir à restituição de imposto de renda
relativo à DIRPF 2007/2006, conforme confirmado em pesquisa aos registros da RFB.

Intimado em 07/10/2014 (AR de fl. 98), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 101-108) e documentos (fls. 111-115), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 101-108) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele tomo conhecimento.

Das Nulidades
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000508/2010-98

O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.

Do Mérito – Depósitos Bancários
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos em conta corrente, e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e
direito de recurso, discorro a previsão legal.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000508/2010-98

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários da Contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Para concluir, segue o entendimento da Câmara Superior do CARF:
Numero do processo: 10880.735707/2011-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 BRT 2019
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000508/2010-98

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não
basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Numero da decisão: 9202-007.787
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva
e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Cruz - Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Por fim, destaco o Enunciado de Súmula CARF 26, que:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.
Feitas as considerações legais, aqui destaco o contido no acórdão (fls. 88-95)
atacado:
[...] Os Comprovantes de Rendimentos (fls. 59/60), o recibo de entrega da Declaração
de Ajuste Anual 2008/2007 (fl. 61), o Informe de Rendimentos Financeiros (fl. 62) e os
demonstrativos de empréstimos dos anos de 2002 e 2003 (fl. 63) da esposa do
contribuinte, Sra Célia Maria Nassif Calixto, nada comprovam em relação aos
créditos/depósitos na conta corrente do autuado no ano-calendário 2007.
O Informe de Rendimentos Financeiros (fl. 66) e os extratos de empréstimos anexados
(fl. 67) comprovam os valores líquidos liberados para o contribuinte, ou seja, R$
24.421,83 em 17/05/2007 (extrato bancário, fl. 14) e R$ 11.618,46 em 09/08/2007
(extrato bancário, fl. 18), todavia, tais valores não constaram do levantamento fiscal,
conforme planilha com os valores cuja origem deveria ser comprovada (fls. 26/32).

E, confrontando com as razões do recurso voluntário, tem-se ausente a prova
documental correlata aos depósitos e argumentos do Recorrente, não tendo amparo para alterar o
entendimento da DRJ.
Ademais, acrescento aqui, conforme destacado no relatório deste, que o
Contribuinte foi intimado em 01/12/2009 (AR de fl. 34) para identificar a origem dos depósitos
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.336 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000508/2010-98

relacionados no Termo de fls. 26-33 e, embora tenha requerido prorrogação do prazo (fls. 35, 36
e 37), o Contribuinte permaneceu inerte.
A alegação de empréstimos entre familiares sem qualquer prova documental,
impede tal justificativa, tanto que o próprio Contribuinte afirmou que movimentava valores em
contas de terceiros, como destaco (fl. 105):
[...] É fato que o Recorrente mantinha mais que uma contra corrente, através da esposa,
pai, irmãos e fazia saques em uma conta e depositava na outra e, por conseqüência, não
há o que se falar em uma nova aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da
renda e proventos de qualquer natureza pelo simples fato do dinheiro circular de uma
conta para outra do mesmo titular. (grifos originais)

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário neste quesito,
mantendo-se o lançamento.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital